Tribunal: TJDFT
Processo: 0737844-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737844-97.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVANIA SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 75932133) interposto pelo DISTRITO FEDERAL visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL no 0726257-64.2024.8.07.0016. No mesmo dia 05/09/2025, porém, em horário distinto, houve a distribuição de outro agravo de instrumento que recebeu o respectivo número 0737842-30.2025.8.07.0000, cujo objeto, todavia, é o mesmo, ou seja, a decisão oriunda da execução acima mencionada, onde figuram as mesmas partes. Intimado para se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento deste agravo (0737844-97.2025.8.07.0000), o Distrito Federal peticionou (id 76496231) requerendo a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. DECIDO De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A hipótese é de perda superveniente do interesse recursal, o que torna prejudicada a análise do agravo de instrumento em relação à tutela recursal vindicada. Nesse aspecto, havendo expresso requerimento de desistência por parte do agravante, não há como prosseguir o presente recurso, por ausência de interesse, requisito de admissibilidade recursal. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Dispensa-se a comunicação ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator